Tribunal: TCU
Processo: 033.244/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11262/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 26 e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso IV; 143, inciso V, "b" e 217, do Regimento Interno, em parcelar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de Samantha Almeida Gomes, imputada através do Acórdão 1176/2020-TCU-Segunda Câmara , em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais sobre as quais incidirão os acréscimos legais correspondentes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, para o recolhimento da 1a parcela, vencendo as demais em intervalos sucessivos de 30 (trinta) dias, na forma estabelecida no Regimento Interno; e em alertar à responsável de que o não recolhimento de qualquer das parcelas importa no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos fixados no art. 26, parágrafo único da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 033.244/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Apenso: Processo 033.050/2016-3 (REPRESENTAÇÃO). 1.3. Responsáveis: Andre Gomes Alay Esteves (CPF XXX.026.175-XX), Cleitom de Sousa Coelho Viana (CPF XXX.585.511-XX), Fabio da Silva (CPF XXX.920.061-XX), Luiz Carlos da Silva Ramos (CPF XXX.108.497-XX), Paulo Roberto de Souza Lemos (CPF XXX.661.917-XX), Samantha Almeida Gomes (CPF XXX.057.161-XX), Servix Informática Ltda (CNPJ 01.134.191/0002-28) e Wanderley Severino (CPF XXX.803.111-XX). 1.4. Unidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Ministério da Educação - MEC. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: Edilberto Nerry Petry (OAB/DF 37.288), representando Paulo Roberto de Souza Lemos; Magda Andrade Marques (OAB/DF 41.070), representando Luiz Carlos da Silva Ramos; Elísio de Azevedo Freitas (OAB/DF 18.596) e outros representando Samantha Almeida Gomes; Filipe da Silveira Moreira (OAB/DF 34.489) representando Cleitom de Sousa Coelho Viana; Luiz Fernando Braz Siqueira (OAB/DF 21.104) e outros representando a Servix Informática Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.